Tribunal: STF
Processo: AI 829714
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNBEN. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. INEXISTÊNCIA.



    A competência originária desta Corte, prevista no art. 102, I, n, da Constituição, é atraída pelos casos em que a demanda verse sobre interesses exclusivos da magistratura. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.